Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722923-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BARREIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0740088-69.2020.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante; afastou a incompetência do Juízo para o feito; rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição; bem como reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de julho de 2022 16:47:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador